Tribunal: STF
Processo: HC 250404
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂENO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. REEXAME DE PROVA. CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS: REGIME SEMIABERTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.12.2024, por Ângelo Alves de Oliveira, em benefício de Josuel Schramm, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.6.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 705.432/SP, concedendo, contudo, “ordem de ofício, com fundamento no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para readequar as penas do paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto”.



O caso



    2. Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo duplamente majorado, por concurso de agentes e emprego de arma de fogo (incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal).



    3. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa, modificando, contudo, a tipificação legal para o inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, mas sem interferência na pena aplicada (acórdão não juntado).



    4. Contra esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 705.342/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a absolvição do paciente ou a revisão da dosimetria da pena imposta, com aplicação do regime semiaberto. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu da impetração, em 13.6.2022, concedendo, contudo, a ordem de ofício para “readequar as penas do paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto”. Tem-se na decisão:



    “Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 



    O pleito formulado no presente writ é dotado, em parte, 
de plausibilidade jurídica, circunstância que autoriza a atuação 
ex officio. 



    A matéria relativa à causa de diminuição de pena pela participação de menor importância não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, porquanto o debate nem sequer foi provocado. Assim, o exame dessa questão pelo Superior Tribunal de Justiça ensejaria indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus, definida no art. 105, I, c, da Constituição Federal (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018). 



    Acerca das demais questões, assim se pronunciou o Juízo sentenciante (fls. 27-29): 



    ‘A prova amealhada é harmônica e não deixa a menor margem de dúvidas para a prática da infração penal por parte dos réus. Com efeito, o Réu Cleiton confessou o crime e a confissão encontra amparo nas provas dos autos, já que a Vítima Mayara diz que as características físicas são as mesmas de um dos assaltantes, e a Vítima Ana Paula de Queiroz Silva, na fase policial, reconheceu o Acusado, fls. 43/50. Ademais, o Corréu Josuel, tanto ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, quanto ao ser interrogado em Juízo, disse ter conduzido o Réu Cleiton e outra pessoa ao local onde ocorreu o roubo. No que toca ao Réu Josuel, embora tenha admitido ser o proprietário do veículo e 
tê-lo dirigido até o local do assalto, aduziu ter conduzido o Corréu e outra pessoa ao auto posto para comprar bebidas ou cigarros, mas não tinha ciência do crime e não o percebeu. Sua versão, todavia, restou isolada e inverossímil. Com efeito, Leandro Rogério Delfino Martins e Gregori Moraes de Oliveira, policiais militares, assistiram as filmagens da câmera de segurança e, com as características do veículo, fizeram diligências para localizá-lo, quando o encontraram sendo dirigido pelo Réu Josuel; este, indagado, negou a prática do crime, mas depois não somente o admitiu como apontou o endereço do Corréu. Assim, se de fato não tivesse participação no delito, não teria razão para negar em um primeiro momento, dando-se por ignorante acerca de ter estado no local, e tampouco para admitir no momento seguinte não somente a condução do Réu e do outro comparsa ao local, mas a própria prática do crime. Como se não bastasse, a conduta do Réu, durante a execução do delito, não deixa dúvidas quanto a sua participação. Ora, parou o carro em frente à bomba de combustíveis e não em local destinado aos usuários da loja de conveniências, não baixou o vidro, temendo identificação, e, muito embora lá tivesse ido para comprar bebidas ou cigarros, sequer se preocupou em ver o produto da eventual compra e menos ainda em partilha-los, pois deixou o Réu Cleiton na casa e depois foi embora, conduta incompatível com o desejo de ingerir mais álcool e fumar com os amigos. Destarte, a prova da autoria, em relação a si, é inquestionável. A causa de aumento de pena do concurso de agente está bem demonstrada, na medida em que as vítimas são seguras em apontar a existência de mais de um agente. Da mesma forma o emprego de arma de fogo, que foi visto pelas vítimas, independente da apreensão. [...] Destarte, a pretensão punitiva estatal procede. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade dos acusados, passo à dosimetria das penas. JOSUEL SCHRAMM: - Art. 59, ‘caput’, do Código Penal: O Réu possui as circunstâncias judiciais favoráveis, portanto fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, no piso. - Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal: Não há. - Art. 68, parte final, do Código Penal: Conforme fartamente comprovado nos autos, durante o roubo, praticado com concurso de agentes, houve o emprego de arma de fogo, portanto, elevo a pena em 3/8, que passa a ser de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, no piso, que torno definitiva. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: A pena privativa de liberdade ora aplicada será cumprida, inicialmente, no regime fechado, considerando-se a utilização da arma de fogo para a empreitada e o concurso de agentes. [...] CLEITON MOREIRA SOARES: Art. 59, ‘caput’, do Código Penal: O Réu não possui as circunstâncias judiciais favoráveis, uma vez que possui condenação, com trânsito em julgado posterior, por fato anteriormente praticado, fls. 111 (Proc. 1203-73.2017), portanto elevo 1/6 e fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, no piso. - Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal: O Réu confessou o delito, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 e a fixo no mínimo legal. - Art. 68, parte final, do Código Penal: Conforme fartamente comprovado nos autos, durante o roubo, praticado com concurso de agentes, houve o emprego de arma de fogo, portanto, elevo a pena em 3/8, que passa a ser de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, no piso, que torno definitiva. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: A pena privativa de liberdade ora aplicada será cumprida, inicialmente, no regime fechado, considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a utilização da arma de fogo para a empreitada e o concurso de agentes’. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo sob os seguintes fundamentos (fls. 13-18): 



    ‘O recurso não merece provimento. 



    JOSUEL SCHRAMM foi denunciado porque no dia 21 de dezembro de 2017, por volta das 19h55min, no Auto Posto ‘Phoenix’, localizado na Rua Major Cabral, m nº 589, perímetro urbano, Alambari, Comarca de Itapetininga/SP, juntamente com CLEITON MOREIRA SALES e outro indivíduo identificado penas como HUGO, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu R$ 300,00, pertencente ao referido estabelecimento. 



    Há robusta prova coligida aos autos a incriminar o Réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória e consequente absolvição. 



    O Réu, em juízo, negou os fatos. Afirmou que estava em um bar com o corréu CLEITON outro indivíduo chamado Hugo e resolveram ir ao posto para comprar cigarro e bebida. Afirmou que era o condutor do veículo, foram ao local, os dois outros indivíduos saíram e voltaram, foram embora, mas não teve ciência do crime. Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi trazido. 



    O corréu CLEITON, em juízo, confessou o crime. A vítima Mayara, em juízo, afirmou que avistou o veículo parando próximo à bomba e não abaixou o vidro, saíram duas pessoas do veículo e o indivíduo que estava armado a conduziu a loja de conveniência e o outro indivíduo rendeu o frentista, subtraíram dinheiro e fugiram. 



    A vítima José Fernando, em juízo, narrou da mesma forma que a vítima Mayara. Foi rendido por um indivíduo desarmado e o outro indivíduo estava armado, subtraíram dinheiro e fugiram. Vale ressaltar que em casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância. [...] 



    Os policiais, em juízo, afirmaram que tiveram conhecimento do roubo, avistaram um veículo com as mesmas características e o abordaram. Afirmaram que a princípio o Apelante negou os fatos, mas depois confessou ter ido ao posto e a participação no roubo, indicando o endereço do corréu Cleiton. Foram ao local e Cleiton tentou fugir pelo telhado, mas conseguiram captura-lo. As majorantes foram comprovadas através do depoimento das vítimas em juízo. Vale esclarecer que causa de aumento de pena do emprego de arma não necessita de apreensão da arma para realização do laudo. Suficiente as declarações da vítima neste sentido. [...] 



    As reprimendas foram fixadas em consonância com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal corretamente pelos maus antecedentes. Na segunda fase não houve alteração na pena. Após a sentença penal condenatória, sobreveio a vigência da Lei n. 13.654/18, a qual revogou o inciso I, do parágrafo segundo, do art. 157, causa de aumento de pena pela qual os Réus foram condenados, sendo incluído o parágrafo 2º- A, I, o qual dispõe aumentar-se a pena em 2/3 quando empregada arma de fogo. 



    Tratando-se de dispositivo posterior prejudicial, 
mantém-se o aumento em 3/8 efetuado na terceira fase da dosimetria da pena, nos termos da antiga redação do art. 157, 
§ 2º, I, do CP, sendo, pois, mera readequação penal, a qual é feita de ofício neste momento, porém sem qualquer influência negativa na pena. 



    O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado e não poderia ser outro, dada a evidente periculosidade do ora Apelante, bem como pela necessidade de garantir-se a ordem pública que, evidentemente fica exposta e casos como o dos autos (roubo majorado), sendo inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o habeas corpus é ação de rito célere e de cognição sumária, não se prestando a analisar alegações relativas à absolvição ou desclassificação de crimes que demandam revolvimento de provas. Nesse sentido: (...)



    A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena (HC n. 405.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 11/10/2017; e AgRg no HC n. 524.277/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/5/2020). A propósito, confira-se precedente: (...)



    No caso, ao contrário do alegado pelo impetrante, a pena-base foi fixada no mínimo legal, pois, conforme consta da sentença, inalterada pelo Tribunal de origem, ‘O Réu possui as circunstâncias judiciais favoráveis, portanto fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-muta’ (fl. 28-29, destaquei). 



    É certo que consta do acórdão impugnado que ‘A pena-base foi fixada acima do mínimo legal corretamente pelos maus antecedentes’ (fl. 17). Entretanto, evidente o erro material, já que somente com relação ao corréu Cleiton é que houve o aumento da pena-base. 



    Registre-se que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’ (Súmula n. 443 do STJ). 



    No entanto, constata-se que as instâncias ordinárias, na terceira fase da dosimetria, majoraram a pena em 3/8, devido ao uso de arma e ao concurso de agentes, sem expor fundamentação concreta a respeito dos elementos de fato do caso que justificassem o acúmulo das causas de aumento. Confiram-se julgados sobre a questão: (...)



    Passo, assim, a novo cálculo da pena, apenas para readequar a fração de aumento na terceira fase dosimétrica. 



    Tratando-se de concurso de agentes, impõe-se a extensão dos efeitos da presente decisão ao corréu Cleiton Moreira Soares, por força do art. 580 do Código de Processo Penal, uma vez que o writ encerra identidade de circunstâncias fático-processuais objetivas e está fundado em motivos que não delimitam caráter eminentemente pessoal do paciente. 



    Mantenho as penas estabelecidas na primeira e na segunda fases da dosimetria penal pelo Juízo sentenciante para ambos os réus para, na terceira fase, diante da verificação da existência de duas causas de aumento – concurso de agentes e emprego de arma de fogo –, aumento a pena em apenas 1/3, conforme o enunciado da Súmula n. 443 do STJ e o disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, ficando a pena definitiva fixada, tanto para o paciente Josuel quanto para o corréu Cleiton em 5 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa. 



    Relativamente à fixação do regime inicial para o cumprimento de pena, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador deve observar a quantidade da pena aplicada, bem como a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal. 



    Ademais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do delito de roubo não constitui motivação suficiente, por si só, para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso. A esse respeito: (...)



    Ressalte-se ainda o enunciado da Súmula n. 440 do STJ: ‘Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. Em igual sentido, as Súmulas n. 718 e 719 do STF. No presente caso, o paciente faz jus ao regime prisional intermediário, já que é primário e não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, com fundamento no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para readequar as penas do paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 12 
dias-multa, nos termos da fundamentação acima. 



    Aplico o art. 580 do CPP para determinar a extensão da presente decisão ao corréu Cleiton Moreira Soares somente para readequar suas penas para 5 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantida, no mais, a condenação tal como lançada na instância de origem” (doc. 3).



    5. Essa a decisão objeto do presente habeas corpus. A defesa insiste na necessidade de revisão da dosimetria, buscando a aplicação da pena-base no mínimo legal, a exclusão da majorante do uso de arma de fogo e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.



    Sustenta que “não usou de arma de fogo a pessoa do Paciente, eis que não sabia da existência de arma, e a Acusação não provou que o réu sabia da aludida arma, sendo o ônus da prova incumbido a este pelo sistema acusatório, caso contrário ‘in dubio pro reo’ e ‘favor rei’ são dominantes, desta forma, contrário à verdade real a condenação por arma de fogo no que tange ao Paciente Josuél, haja vista que ofende ao princípio da individualização da pena. No caso em apreço, verifica-se que o Paciente possui bons antecedentes e a pena base deve ser de 4 anos de reclusão (art. 157, caput, CP), em regime inicial aberto, não deve incidir aumento na terceira fase da dosimetria da pena, sem justificativa fundamentada (Súmulas 443 e 444 do STJ) das razões do convencimento demonstrando com provas concretas de que o Paciente teria usado arma de fogo, a qual, ressalta-se nunca foi localizada”.



    Alega, ainda, a necessidade de reconhecimento da “participação de menor importância (art. 29, § 2º, CP) que seria uma minorante, a qual não procede a sua não concessão, tendo em vista que o princípio da verdade real e do favor rei está acima de fatores processuais”.



     



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Isto posto, requer ao Emérito Ministro do Supremo a substituição da pena corpórea do regime semi-aberto ao Paciente, pela aplicação do art. 29, § 2º, do Código Penal, considerando as circunstâncias do fato e da vida pregressa do Paciente, para que cumpra a pena no regime aberto, com a prestação de serviços comunitários, conforme previsão legal, a adequando para o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    7. Na presente impetração se impugna decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.6.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 705.342/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



     



    Constatam-se, ainda, outros óbices ao prosseguimento desta impetração.



    8. A condenação do paciente transitou em julgado para a defesa antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    10. Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    11. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar ser manifesta a deficiência de instrução nesta impetração. 



    A defesa juntou apenas a decisão recorrida do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a condenação das instâncias ordinárias, mas reduziu parcialmente a pena e aplicou o regime semiaberto. Não foram juntadas cópias da sentença condenatória nem do acórdão do Tribunal de origem, que a manteve, cuja parte da dosimetria, não alterada pela decisão impugnada, ainda permanece parcialmente válida.



    13. Pelo que se depreende das transcrições realizadas na decisão do Superior Tribunal de Justiça, considerando as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes (mantidos pela autoridade apontada coatora), é de se concluir não comprovadas teratologia ou ilegalidade na condenação do paciente.



    14. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta, tem-se, no caso, que a pena-base do paciente foi reajustada pelo Superior Tribunal de Justiça, que a fixou no mínimo legal de quatro anos. A majorante do emprego de arma de fogo foi mantida pela decisão recorrida, na qual se reduziu para um terço a fração de aumento, tornando-se a pena definitiva em cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto.



    15. Pelo que se verifica da única decisão juntada, não se demonstra ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na fixação da dosimetria da pena e na majoração adotada. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, avaliaram-se as circunstâncias específicas do caso, tendo-se concluído pela necessidade de majoração pelo uso de arma de fogo e não reconhecendo a alegada participação de menor importância. 
A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus.



    16. Quanto ao regime prisional, mantida a condenação à pena superior a quatro anos de reclusão, aplicável o regime semiaberto, em observância aos §§ 1º e 2º do art. 33 do Código Penal.



    Afastado o alegado constrangimento ilegal na condenação, não se mostra possível, nos estreitos limites do habeas corpus, a pretensa revisão da condenação. 



    17. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



     



    Publique-se.



 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora